Tribunal: CARF
Processo: 11080.720372/2014-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.720372/2014-33
ACÓRDÃO
1402-007.120 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
RECURSO INTEMPESTIVO.
Reconhece-se a intempestividade do recurso apresentado após o prazo de
trinta dias contados da ciência da decisão de primeira instância. Efetiva-se
a ciência do contribuinte através do Domicílio Tributário Eletrônico por
decurso de prazo, que ocorre quinze dias após a disponibilização da
intimação no DTE, ou no dia da abertura do documento, o que ocorrer
primeiro.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, conhecer do recurso
voluntário tão somente em relação à arguição de tempestividade e, na parte conhecida, a ele
negar provimento.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.120 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720372/2014-33
2

RELATÓRIO
Trata-se o presente processo de Auto de Infração lavrado em 21/01/2014, mediante
o qual é exigido da ora Recorrente crédito tributário relativo à multa isolada por compensações
consideradas não declaradas nos termos do § 12, inciso II, DO ARTIGO 74 da Lei no 9.430/96, no
valor total de R$ 747.762,62, correspondente a 75% do valor total dos débitos indevidamente
compensados, com enquadramento legal.
Ou seja, a fiscalização entendeu que ocorreu FRAUDE na compensação e por esse
motivo a multa tem a qualificação do § 12, inciso II, do artigo 74 da Lei no 9.430/96 (diferente da
capitulação do § 17, inciso II, do mesmo artigo 74, analisada pelo STF).
Segundo consta do Termo de Constatação Fiscal de fls. 47/49, o presente
lançamento decorre das declarações de compensação nos. 31313.03784.230410.1.3.04-2986 e
33593.61945.030510.1.3.04-2031, tratadas no processo administrativo no 11080.720216/2014-72,
que foram consideradas não declaradas em razão de utilizarem crédito de terceiros, conforme
despacho decisório proferido naquele processo.
A ora Recorrente ingressou com a impugnação de fls. 59 a 68 em 08/12/2014,
alegando, preliminarmente, a nulidade dos atos praticados no processo administrativo fiscal no
11080.000515/2010-63, em razão de que o processo no 11080.720216/2014-72 é originado da
transferência de créditos do processo no 11080.000515/2010-63, conforme item 6 da Decisão
proferida no processo no 11080.720216/2014-72.
Afirma que o processo no 11080.000515/2010-63 sustenta as execuções fiscais nos
50153720920114047100, 50304833320114047100 e 50582140420114047100, e que, portanto,
não está mais à disposição da administração, senão por ato realizado nos autos da referida
execução fiscal.
Solicitou a então impugnante a retificação dos débitos informados no Per/Dcomp e
por consequência a redução da multa isolada em razão do expurgo do imposto recolhido sobre o
ganho de capital e sobre a receita financeira. Diz que “ A Parte Recorrente adquiriu os créditos
tributários da FNT através Escritura pública de cessão de créditos com deságio de 50% (cinqüenta
por cento). Assim, para cada PerDcomp apresentada, apurava-se a RECEITA FINANCEIRA
(atualização do valor nominal do crédito) e o GANHO DJ DRJ08 SP Fl. 97 Original PROCESSO
11080.720372/2014-33 ACÓRDÃO 108-005.681 DRJ08 3 DE CAPITAL (diferença entre o valor
atualizado e o montante que representa 50% do valor a ser compensado), que passavam a integrar
o base de cálculo do IRPJ e CSLL.”
Alegou a ora Recorrente que os débitos do processo administrativo no
11080.720216/2014-72 estão sendo debatidos, no processo judicial no 50627947720114047100,
que tramita na 23a VF da Justiça Federal de Porto Alegre, na qual a recorrente busca o direito de
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.120 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720372/2014-33
3
revisão de todos os débitos declarados como não compensados pela Receita Federal. Pede a
suspensão do presente PAF até derradeira decisão do poder judiciário, pela evidente
litispendência entre o processo administrativo e a ação declaratória.
Aponta a ora Recorrente que os pedidos de restituição que buscam o
reconhecimento dos créditos, que sustentam todas os Per/Dcomps apresentados pela Recorrente,
foram formalizados nos meses de agosto e setembro de 2004, por meio dos processos nos
13807.006828/2004-70 e 13807.005634/2004- 57, sob as regras da Lei no 10522/2002 e da IN SRF
no 210/2002, e que tinham como fundamento os créditos do FNT, declarado inconstitucional,
recolhidos por meio de Darf e administrado pelo Ministério das Comunicações, afirmando que o
Delegado da Receita Federal negou seguimento ao pedido de restituição, em desrespeito à
previsão legal (IN 210/;02, IN 460/04 e IN 600/05), e que impetrou ação declaratória de nulidade
no 0007533/38.2011.40.6100 contra este ato, que tramita na 16a Vara Federal da Circunscrição de
São Paulo.
Sustentou a ora Recorrente que em caso de sucesso poderia reverter todos os
procedimentos de indeferimentos de compensações e pediu a suspensão do presente processo
até a derradeira decisão no processo no 0007533/38.2011.40.6100, afirmando que não existe
qualquer indício ou evidência de falsidade nas declarações apresentadas pela Recorrente,
defendendo a inaplicabilidade do inc. II do §12 do art. 74 da Lei no 9.430/96, o qual possui sua
redação dada pela Lei no 11.051/2004, promulgada em 29/12/2004, e portanto, após os pedidos
de restituição formulados pelo cedente do crédito, cujos processos 13807.006828/2004-70 e
13807.005634/2004-57, foram protocolados em agosto e setembro de 2004.
Sustentou ainda a Impugnante que seria inaplicável a atual redação do inc. I do art.
44 da lei no 9.430/96, em razão de que, da mesma forma, na época do pedido de restituição, a
base legal ora apresentada como fundamento para aplicação da multa isolada, vigorava com
redação diversa da atual. Afirma que não se verifica nenhuma das hipóteses para aplicação da
multa, quais sejam, falta de pagamento ou recolhimento, recolhimento após o prazo de
vencimento sem o acréscimo da multa moratória e falta de declaração ou declaração inexata.
Requereu a realização de diligências e perícia contábil.
Às fls. 108 dos autos consta o termo de registro de mensagem de ato oficial na caixa
postal DTE emitido pela unidade de origem, declarando que o destinatário (ora Recorrente)
recebeu mensagem com acesso aos documentos relacionados abaixo (acordão da Impugnação)
por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB,
na data de 23/06/2022 11:46:58 e que a data da ciência, para fins de prazos processuais, será a
data em que o destinatário efetuar consulta à mensagem na sua Caixa Postal ou, não o fazendo, o
15o (décimo quinto) dia após a data de entrega acima informada.
Ato contínuo, às fls. 109, a unidade de origem emitiu TERMO DE CIÊNCIA POR
DECURSO DE PRAZO declarando que “Foi dada ciência dos documentos relacionados abaixo por
decurso de prazo de 15 dias ao destinatário a contar da disponibilização dos documentos através
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.120 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720372/2014-33
4
do Caixa Postal, Módulo e-CAC do Site da Receita Federal. Base legal da ciência: alínea 'a', inciso III,
§ 2o, do artigo 23, do Decreto no 70.235/1972. Data da disponibilização no Caixa Postal:
23/06/2022 11:46:58 Data da ciência por decurso de prazo: 08/07/2022 Acórdão de Impugnação
Darf - Documento de Arrecadação de Receitas Federais - 11080720372201433 DATA DE EMISSÃO :
09/07/2022.”
Ato contínuo, às fls. 110 consta TERMO DE PEREMPÇÃO lavrado em 05 de setembro
de 2022 pela unidade de origem certificando que “Transcorrido o prazo regulamentar de 30
(trinta) dias (Decreto no 70.235/1972, art. 33) e não tendo o interessado apresentado recurso à
instância superior da decisão da autoridade de primeira instância, lavra-se este termo de
perempção na forma da legislação vigente. Esgotado o prazo da cobrança amigável, sem que
tenha sido cumprida a exigência fiscal, o processo será encaminhado à Procuradoria da Fazenda
Nacional para cobrança executiva (art. 21, § 3o do Decreto 70.235/1972), consequentemente, às
fls. 111 consta despacho de encaminhamento do processo para cobrança.
Às fls. 112 consta TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO declarando que o
Contribuinte acessou o teor dos documentos relacionados abaixo na data 19/09/2022 17:26h, pela
abertura dos arquivos digitais correspondentes, acesso esse realizado ou através do sistema
Processo Digital, disponível no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC),
acessando a opção Consulta Comunicados/Intimações ou a opção Consulta Processos, ou através
do aplicativo e-Processo para dispositivos móveis acessando a aba de Documentos após realizar a
Consulta do Processo. Esses documentos já se encontravam disponibilizados desde 23/06/2022 na
Caixa Postal do Domicílio Tributário Eletrônico.
Em 21 de setembro de 2022, a empresa Recorrente apresentou os mesmos argumentos da
impugnação e, todavia, acrescentou preliminarmente que a intimação seria nula, visto que tomou
ciência do recurso quando da emissão da sua CND e que a exigência foi implantada em 19/0/2021,
e, portanto, data em que a Recorrente tomou ciência da decisão da sua defesa administrativa em
primeira instancia, proferida pela DRJ08. Alega que a intimação tácita de 15 dias após a emissão
do correio eletrônico via E-CAC foi realizada de forma unilateral pela Receita Federal do Brasil, e
portanto, não executou todos os meios regulares de intimação possível, em especial a
manutenção da forma que as intimações estavam sendo realizadas
A Recorrente alegou também a ocorrência da prescrição intercorrente porque a
intimação do contribuinte via AR registrado sob o código “JL762482355BR” teria corrido em 12 de
novembro de 2014 e primeiro recurso (defesa) fora protocolado em 08 de dezembro de 2014 e
que referido recurso em primeira instância administrativa foi julgado em 12 de novembro de
2020, ou seja, 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses após a sua interposição.
Todavia, a intimação do contribuinte teria ocorrido somente em setembro de 2022,
embora a receita federal considere para tal fim, o 15o dia após a disponibilização no domicílio
eletrônico, que se deu em 23 de junho de 2022.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.120 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720372/2014-33
5
Argumenta também a Recorrente que a multa isolada por declaração de não
compensação tem caráter punitivo e possui natureza não tributária, conforme entendimento do
TRF-4 em decisão em agravo de Instrumento o qual transcreveu no recurso.
Em 13 de março de 2024 essa turma por meio da Resolução no 1402- 001.807
determinou a realização de diligência para que fosse informado: 1) Se a recorrente optou pelo
DTE, na forma do art. 4o da Portaria SRF 259/2006, vigente à época dos fatos. 2) Em caso positivo,
a data de sua opção.
Em resposta, informou-se que consulta ao Portal e-CAC apontou que o Sr. JOSE
PAULO LINNE, CPF no 383.267.360-15, na condição de Representante Legal, efetuou, em
18/02/2015, a opção da pessoa jurídica BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ao DTE. Uma vez
fornecidas as informações solicitadas em diligência, retornou o processo para prosseguimento do
feito em 24/05/2024.
Não fora apresentada contrarrazões pela PGFN.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O presente recurso deve ser conhecido somente com relação à preliminar de nulidade
de intimação, sendo abaixo demonstrado que a preliminar não merece ser acolhida em face da
intempestividade do recurso.
Oportuno destacar que consta nos autos, às fls. 110, termo de perempção atestando a
intempestividade do respectivo recurso voluntário apresentado pela empresa autuada contra o
Acórdão de impugnação de fls. 96/101.
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado em 21/01/2014, mediante o
qual é exigido da Recorrente crédito tributário relativo à multa isolada por compensações
consideradas não declaradas, no valor total de R$ 747.762,62, correspondente a 75% do valor total
dos débitos indevidamente compensados, com enquadramento legal no Art. 18, § 4o, da Lei no
10.833/03, incluído pela Lei no 11.051/04, com redação dada pela Lei no 11.488/07, Art. 44 da Lei no
9.430/96 com a redação dada pela Lei no 11.488/2007, Art. 74, § 12, inciso II, da Lei no 9.430/96,
incluído pela Lei no 11.051/04, com alterações dadas pela Lei no 11.941/09.
Conforme mencionado, consta às fls. 110 dos autos termo de perempção registando
que transcorreu o prazo regulamentar de 30 (trinta) dias (Decreto no 70.235/1972, art. 33) sem ter o
interessado apresentado recurso à instância superior da decisão da autoridade de primeira instância.
Com isso, foi lavrado termo de perempção na forma da legislação vigente.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.120 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720372/2014-33
6
Em face de referido termo de perempção, sustentou o contribuinte, preliminarmente, a
nulidade da intimação eletrônica em razão de que não teria autorizado a RFB a utilizar o Domicílio
Tributário Eletrônico – DTE para realização de intimações fiscais.
Assim, o recurso argumenta que a intimação da decisão da DRJ foi nula. Diz que
tomou ciência da decisão do recurso somente diante da exigibilidade do crédito tributário que
impediu a emissão da sua CND.
Argumentou a Recorrente que a exigência foi implantada em 19/0/2021 (sic), e
portanto, data em que teria tomado ciência da decisão da sua defesa administrativa em primeira
instancia, proferida pela DRJ08.
Argumenta também que a intimação tácita de 15 dias após a emissão do correio
eletrônico via E-CAC foi realizada de forma unilateral pela Receita Federal do Brasil, e portanto,
não executou todos os meios regulares de intimação possível, em especial a manutenção da forma
que as intimações estavam sendo realizadas, sendo o Recurso.
Alegou também a Recorrente que o presente PAF foi inaugurado em 2014, na forma
física e as intimações ocorriam por meio de AR, no mesmo endereço da sua sede, que permanece
até hoje, bem como que “o presente processo administrativo não contém o termo de ciência por
abertura de mensagem, informação que registra a leitura da intimação enviada via domicílio
eletrônico, em especial, pela inexistência da ciência de que o mesmo passou a tramitar
eletronicamente, do qual o contribuinte nunca foi intimado.
A recorrente alegou, portanto, que foi intimada em seu Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE), previsto no artigo 23, Inciso III, do Decreto no 70.235/72:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição ou fora
dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de
recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção
de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei no 11.196, de
2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída pela Lei no
11.196, de 2005)
Em face desse cenário de alegação de nulidade de intimação, em 13 de março de
2024 essa turma, por meio da Resolução no 1402- 001.807 e por maioria de votos (vencidos o
presente Relator e o Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, que negavam provimento ao recurso
voluntário), determinou a realização de diligência para que fosse informado: 1) Se a recorrente
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.120 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720372/2014-33
7
optou pelo DTE, na forma do art. 4o da Portaria SRF 259/2006, vigente à época dos fatos. 2) Em
caso positivo, a data de sua opção.
Recapitulando, de acordo com os autos do processo, a recorrente recebeu
mensagem com acesso ao acordão de impugnação por meio de sua Caixa Postal, considerada pela
administração tributária como sendo seu DTE perante a RFB, na data de 23/06/2022.
A data da ciência foi considerada o 15o (décimo quinto) dia após a data de entrega
do documento já que a Recorrente não efetuou a consulta à mensagem na sua Caixa Postal dentro
do referido prazo.
A data da entrega do recurso voluntário ocorreu em 21 de setembro de 2022, prazo
superior, portanto, ao previsto no artigo 33 do PAF.
Ocorre que a recorrente alega que durante todo o trâmite do processo
administrativo recebia, até então, as intimações ocorreram por via postal.
No voto vencido que originou a Resolução no 1402- 001.807 este Relator
manifestou o entendimento no sentido de que que houve adesão espontânea ao DTE, uma vez
que a recorrente acessou o DTE, após o prazo de 15 dias de intimação tácita. No entanto, a
maioria da turma entendeu de maneira diversa, bem como entendeu que deveria ser investigado
com mais cautela se ocorreu mesmo adesão do DTE por parte do Recorrente.
O voto vencedor da Resolução no 1402- 001.807 fundamentou que o artigo 127 do
CTN define que a autoridade tributária somente pode definir o domicílio tributário do contribuinte
quando este não fizer sua opção e que na ausência de eleição pelo sujeito passivo de seu domicílio
tributário, a administração tributária somente poderia considerar como tal nas formas dos incisos I
a III, do art 127.
Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário, na forma da
legislação aplicável, considera-se como tal:
I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou desconhecida, o
centro habitual de sua atividade;
II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da sua sede, ou, em
relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento;
III - quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no território da
entidade tributante.
Fundamentou também o voto vencedor que em consonância com o CTN a RFB,
então Secretária da Receita Federal, publicou a Portaria SRF 259/2006 que, em seu artigo 4o,
regulamentou a ciência eletrônica, bem como a opção do contribuinte pelo DTE:
Art. 4o A intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será efetuada pela RFB
mediante: (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009)
I - envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
II - registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.120 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720372/2014-33
8
§ 1o Para efeito do disposto no inciso I, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo a Caixa
Postal a ele atribuída pela administração tributária e disponibilizada no e-CAC, desde que o sujeito
passivo expressamente o autorize.
§ 2o A autorização a que se refere o § 1o dar-se-á mediante envio pelo sujeito passivo à RFB de Termo
de Opção, por meio do e-CAC, sendo-lhe informadas as normas e condições de utilização e
manutenção de seu endereço eletrônico. (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 574, de 10 de
fevereiro de 2009)
§ 3o A intimação mediante registro em meio magnético ou equivalente será efetuada nos casos de
aplicação de penalidade pela entrega de declaração após o prazo estabelecido na legislação.
§ 4o Após concluída a transmissão da declaração do sujeito passivo à RFB, o aplicativo por ele
utilizado para gerar a declaração exibirá o recibo de entrega e a intimação a que se refere o § 3o,
bem como possibilitará sua impressão. (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro
de 2009)
Observou o ilustre relator do voto vencedor da Resolução no 1402- 001.807 que na
referida Portaria, no § 1°, há a exigência da autorização expressa do contribuinte para a criação da
Caixa Postal atribuída a ele pela administração tributária e que não há a possibilidade de sua
aceitação tácita, observando ainda que não constavam dos autos, sua eleição pelo DTE, tampouco
teria constando que a recorrente fora intimada anteriormente por esta forma de intimação.
Desta forma, o voto vencedor manifestou o entendimento no sentido de que o
presente processo deveria retornar à unidade de origem para que fosse informado se houve, por
parte da recorrente, a opção expressa, nos termos do artigo 127 do CTN e do art 4° da Portaria
SRF 259/2006, vigente a época dos fatos, ao Domicílio Tributário Eletrônico.
Em resposta, informou o relatório de diligência que a consulta ao Portal e-CAC
apontou que o Sr. JOSE PAULO LINNE, CPF no 383.267.360-15, na condição de Representante
Legal, efetuou, em 18/02/2015, a opção da pessoa jurídica BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ao
DTE, conforme extrato abaixo:

Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.120 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720372/2014-33
9

Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.120 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720372/2014-33
10
Portanto, é certo que a Recorrente efetivamente aderiu ao DTE espontaneamente 7
anos antes da intimação para apresentar o presente recurso, conforme extrato do sistema DTE
anexado ‘autos às fls. 112 onde consta a informação de que o contribuinte acessou o DTE APÓS o
prazo de 15 dias de intimação tácita.
Ademais, conforme diligência elaborada em resposta a Resolução 1402- 001.807
restou especificado que a data da adesão ao DTE foi muito, muito antes da intimação do recurso em
18/02/2015.
Conforme é cediço, as formas de intimação válidas, previstas para os processos
administrativos fiscais, estão estabelecidas no art. 23 do Decreto 70.235/72, sendo que as Leis
11.196/05, e Lei 12.844/13 trouxeram alterações ao artigo 23 do Decreto 70.235/72 para incluir, nas
formas de intimação do contribuinte, a possibilidade de intimação eletrônica, por meio do seu
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE).
No entanto, é certo que, nos termos do parágrafo 5o do artigo 23 do Decreto
70.235/772 e parágrafos 1o e 2o do artigo 4o da Portaria SRF 259/20063, a utilização do Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) depende de expressa autorização do contribuinte, que se dá quando este
envia Termo de Opção à RFB, por meio do e-CAC.
Ora, o DTE é uma opção realizada de forma espontânea, nos termos do art. 23 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal (PAF), e
não é vinculada à utilização de qualquer aplicativo ou serviço da RFB.
No entanto, conforme mencionado, a própria Recorrente acessou o DTE, todavia,
também intempestivamente.
Desde a referida opção, o contribuinte tem a consciência de que deve acessar a Caixa
Postal Eletrônica dentro do prazo de 15 (quinze) dias para tomar ciência das suas comunicações
oficiais, pois, de acordo com o inciso III do § 2o do art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, já transcrito
pelo próprio contribuinte em seu Recurso Voluntário, dentro desse prazo de 15 dias considera-se feita
a intimação.
Relativamente ao instituto da intimação eletrônica, assim dispõe o art. 23 do Decreto
no 70.235/72, que novamente transcrevemos (grifos nossos):
“Art. 23. Far-se-á a intimação:
I pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição ou fora
dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de
recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
III por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei no 11.196, de
2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 2° Considerasse feita a intimação:
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.120 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720372/2014-33
11
I na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se pessoal;
II no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida, quinze dias
após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
III se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844,de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele atribuído
pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a; ou (Redação
dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Conforme acima relatado, vez que a Recorrente optou pelo DTE em 15/02/2015,
recebeu mensagem com acesso aos acordão da Impugnação por meio de sua Caixa Postal,
considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 23/06/2022, data
da ciência, para fins de prazos processuais, foi o 15o (décimo quinto) dia após a data de entrega do
documento, tendo em vista que o Recorrente não efetuou a consulta à mensagem na sua Caixa
Postal dentre de referido prazo de 15 dias.
Desta maneira, a Recorrente tomou ciência por meio de seu domicílio eletrônico
em 08 de julho de 2022, e interpôs Recurso Voluntário somente em 21 de setembro de 2022.
De fato, o Recurso Voluntário da Recorrente é intempestivo, eis que foi protocolado
após o prazo previsto na legislação de 30 dias.
Ademais, a partir do momento em que a contribuinte é incluída no Domicílio
Eletrônico, está só poderá receber intimações das decisões do processo, por meio eletrônico.
Sendo assim, para efeitos de prazo recursal, o artigo 23, parágrafo segundo e seus
incisos I e II, do Decreto 70.235/72, determina que a data da ciência, para fins de prazos
processuais, será a data em que o destinatário efetuar consulta à mensagem na sua Caixa Postal
ou, não o fazendo, o 15o (décimo quinto) dia após a data de entrega acima informada.
A Recorrente interpôs o Recurso Voluntário em 21/09/2022, muito tempo depois
de ter expirado o prazo recursal de 30 dias, que se iniciou em 08/07/2022, restando assim,
intempestivo.
No caso, mesmo incluindo o prazo os 15 dias da intimação tácita, o recurso foi
protocolizado intempestivamente.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso somente em relação a preliminar
de sua tempestividade, e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.120 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720372/2014-33
12

Fl. 160
DF CARF MF
Original